Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Logo, é nula a sentença que deixa de analisar pedido de dano material formulado pelo recorrido.
2. Considerado os limites do recurso e a impossibilidade de reforma in pejus, o processo deve retornar ao juízo de origem para que a causa seja analisada segundo seus limites objetivos.
3. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.